Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733080-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MENDES PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto Mendes Pacheco contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 202952655 do processo n. 0706738-34.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do “curso do feito até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema n. 21 e, consequentemente, do Agravo de Instrumento interposto pelo executado”. Opostos embargos de declaração (ID 204362778), estes foram rejeitados (ID 204430944). Em suas razões recursais (ID 62701491), o agravante argumenta que a tese de ilegitimidade da parte não foi suscitada pelo Distrito Federal em momento oportuno. Sustenta, assim, que a matéria discutida no IRDR 21 está acobertada pela preclusão consumativa no presente caso. Aduz que “caso assim não compreenda, cumpre destacar que o entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja dado imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 62701494 e 62701495). Em razão da prevenção verificada (ID 62726169), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que deu cumprimento à decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0753601-05.2023.8.07.0000 (ID origem 202952655). Veja-se: Em que pese esteja pendente a análise acerca da regularidade dos cálculos, impõe-se que se dê cumprimento à Decisão exarada no Agravo de Instrumento n. 0753601-05.2023.8.07.0000, haja vista que, em consulta aos indigitados Autos, constatou-se que, na data de 13.03.2024, foi prolatada a Decisão contemplando a seguinte determinação: "suspenda-se o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC". Desta forma, suspenda-se o curso do feito até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema n. 21 e, consequentemente, do Agravo de Instrumento interposto pelo executado. Por relevante, colaciona-se também trecho da decisão proferida por esta Relatoria nos autos do agravo supramencionado (ID 56866125 dos autos n. 0753601-05.2023.8.07.0000): (...) Na hipótese, conforme relatado, alega o agravante, entre outras questões, a ilegitimidade ativa do exequente para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo. Sustenta também a ilegitimidade extraordinária do Sindireta/DF para representar o exequente/agravado na ação coletiva originária. Argumenta que, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte era servidora do Jardim Zoológico de Brasília. Nesse ponto, defende que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal, motivo pelo qual servidores públicos vinculados a outras pessoas jurídicas não poderiam ser beneficiados pelo título executivo, nos termos do art. 506 do CPC. Desse modo, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo n. 32.159/97 (IRDR n. 21). Como houve determinação de suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria no acórdão que admitiu o incidente, a suspensão do presente feito é medida que se impõe. Em sentido semelhante, colacionam-se as seguintes decisões: (...) 3. Com essas considerações, suspenda-se o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Os autos devem vir conclusos imediatamente após a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21). (...) Dito isso, tem-se que a questão referente à ilegitimidade da parte e à suspensão do feito em decorrência do IRDR 21 já está pendente de julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma, nos autos n. 0753601-05.2023.8.07.0000. Nessa linha, a decisão monocrática que determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21 deveria ter sido impugnada nos autos em que foi proferida. Contudo, o prazo transcorreu em branco, o que implica a ocorrência de preclusão temporal. Dessa forma, não se verifica conteúdo decisório impugnável no pronunciamento recorrido proferido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, haja vista se tratar de simples cumprimento de decisão proferida no recurso 0753601-05.2023.8.07.0000. Ainda que assim não fosse, a matéria atinente à suspensão processual encontra-se preclusa por se tratar, na verdade, de objeto de recurso anteriormente interposto (autos n. 0753601-05.2023.8.07.0000). Conclui-se, assim, que a manifestação ora impugnada não se trata de uma nova decisão proferida pelo Juízo de origem acerca da matéria, mas tão somente de cumprimento de comando contido em decisão anterior proferida por esta Relatoria, após submissão da questão à análise por esta instância, como objeto de recurso. Em suma, não se trata de hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento, a teor dos arts. 1.001 e 1.015 do CPC e do princípio da unirrecorribilidade. Assim, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento na hipótese, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[2], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;